Tribunal: TJBA
Processo: 8044800-88.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8044800-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 6ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, DEVOLUÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL FINANCIADO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TEMA 1.095 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DISTINÇÃO ENTRE EXECUÇÃO DA GARANTIA FIDUCIÁRIA E RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA MATERIAL DEFINIDA PELO ART. 69 DA LOJ/BA. CONFLITO PROCEDENTE.

1. O Tema 1.095 do STJ, que disciplina a execução da garantia fiduciária nos termos da Lei n.º 9.514/97, não se aplica às hipóteses em que se discute a rescisão do contrato de compra e venda, por tratar-se de controvérsia distinta do procedimento de alienação fiduciária.

2. Caracterizada a relação de consumo entre adquirente do imóvel e construtora, aplica-se o CDC e incide a competência das Varas de Relações de Consumo, nos termos do art. 69 da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia.

3. A rescisão contratual na presença de propriedade fiduciária titularizada pela Caixa Econômica Federal demanda sua integração à lide, configurando litisconsórcio necessário, atraindo a competência da Justiça Federal apenas quanto a este pedido.

4. Os pedidos de indenização por danos morais e de exclusão de negativação não se relacionam à CEF, permanecendo, portanto, na esfera de competência da Justiça Estadual.

Conflito negativo de competência julgado procedente
, reconhecendo-se a competência do Juízo de Direito da 6.ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador para processamento e julgamento dos pedidos que remanescem na Justiça Estadual.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8044800
-88.2025.8.05.0000
,
em que figuram como suscitante, o
Juízo de Direito
da

3
.
ª Vara Cível da Comarca de Salvador,
e, como suscitado,
Juízo de Direito da 6
.
ª
Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
julgar procedente o conflito de competência
, nos termos do voto da relatora.

Sala das sessões, de de 2026.

Presidente

Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça